Tribunal: TJDFT
Processo: 0717171-80.2025.8.07.0001
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: Civil e direito do consumidor. Apelações cíveis. Operações de crédito. Empréstimo consignado. Autorização de débito em conta corrente e na folha de pagamento. revogação unilateral indevida. Resolução CMN no 4.790/2020. Tema 1.085/STJ. Recurso da autora não provido. Recurso do réu provido.
I. Caso em exame
1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou procedentes os pedidos para revogar as autorizações de desconto em conta corrente e folha de pagamento e manter as permissões que versam sobre empréstimo consignado.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se é possível o cancelamento unilateral da autorização para débito em conta corrente e folha de pagamento, em razão de operações de crédito e empréstimo consignado; (ii) verificar se é aplicável ao caso o Tema 1.085/STJ; e (iii) analisar se a Resolução CMN no 4.790/2020 admite a revogação unilateral da cláusula que autorizou expressamente o débito.
III. Razões de decidir
3. A autorização para débito em conta corrente ou em folha de pagamento reveste-se de validade e eficiência e não pode ser unilateralmente revogada, sob pena de violação aos princípios da boa-fé objetiva e do pacta sunt servanda.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) distingue contratos de mútuo com débito em conta corrente de contratos de empréstimos consignados em folha de pagamento, afastando a aplicação do Tema Repetitivo no 1.085 aos primeiros.
5. Conforme entendimento manifestado pelo STJ, a Resolução no 4.790/2020 do Banco Central, que admite o cancelamento de autorizações de débito, aplica-se exclusivamente aos casos em que o devedor não reconheça a existência de prévia autorização para os descontos, circunstância que não se observa na hipótese.
IV. Dispositivo
6. Recurso de apelação da autora não provido. Recurso de apelação do réu provido.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 421 e 422.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1.085/STJ; STJ, AgInt no REsp no 1.837.432/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 28/4/2025; STJ, REsp no 2.147.167/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 13/10/2025; TJDFT, AGI 0725907-90.2025.8.07.0000, Rel. Desa. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 14/10/2025; TJDFT, APC 0746920-79.2024.8.07.0001, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 12/11/2025; TJDFT, APC 0809942-66.2024.8.07.0016, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 28/10/2025.